Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Débito automático em conta corrente. Cancelamento de autorização. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido do consumidor para revogar autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário referentes a empréstimos bancários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados a título de empréstimos bancário na conta corrente do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a legislação consumerista deve ser aplicada às instituições financeiras.
4. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente.
5. O Tema no 1.085, do STJ, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
6. A possibilidade de revogar a autorização para descontos automáticos integra o risco inerente à atividade bancária, já constando tal risco no contrato do mútuo, ao se fixar taxa de juros diferenciada em caso de revogação.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721642-92.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, APC 0745059-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025;